Tribunal: TJDFT
Processo: 0736905-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. ENEM. DUPLICIDADE. CÔMPUTO. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. INEXISTENTE. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. O artigo 620, do Código de Processo Penal, enuncia os requisitos que devem ser atendidos por aquele que intenta obter a declaração de um julgado, impondo-se a sua rejeição quando ausentes. Os embargos declaratórios não se prestam à reapreciação das alegações, mas tão somente à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão. Constatado erro material no acórdão é possível a sua retificação de ofício.